Tribunal: TJSP
Processo: 1500773-07.2019.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO (Artigo 155, parágrafo 4o, incisos I e IV, do Código Penal) - SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – Impossibilidade. Fração da pena-base redimensionada. Manutenção da compensação entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão. Pena reduzida e fixação do regime intermediário – Semiaberto.

Recurso Parcialmente Provido.